Tribunal: TJDFT
Processo: 0724303-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA RELATORA. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. INTIMAÇÃO DAS PARTES. RETORNO DA MARCHA PROCESSUAL CONFORME ORDENS ANTECEDENTES. NOVA INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. Mantém-se a decisão da relatora que não conheceu de agravo de instrumento, haja vista sua intempestividade;
2. Após a digitalização dos autos, as partes foram devidamente informadas de que o processo seguiria conforme as ordens antecedentes, retornando-se a marcha processual. 2.1. Desnecessidade de nova intimação, considerando o teor do ato antecedente;
3. Recurso conhecido e não provido.